Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-52.2023.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000078-52.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GILBERTO SILVA LOPES - CPF: 756.681.301-34 (APELADO), JOAO CARLOS KURTZ FILHO - CPF: 905.930.570-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON VARGAS SOUZA - CPF: 039.113.391-86 (TERCEIRO INTERESSADO), DILSA ARRUDA - CPF: 015.122.661-08 (VÍTIMA), SEBASTIÃO APARECIDO FARIA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado tentado. Recurso ministerial. Princípio da insignificância. Condenação. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em ação penal que imputava ao apelado a prática de furto qualificado tentado mediante escalada e rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I e II c/c art. 14, II), além de posse de entorpecente para consumo pessoal (L. 11.343/2006, art. 28). A sentença absolveu o réu com fundamento na atipicidade material da conduta, aplicando o princípio da insignificância.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação do princípio da insignificância à hipótese de furto qualificado tentado praticado por agente com antecedentes criminais.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do princípio da insignificância é incabível quando o agente ostenta histórico de práticas reiteradas de crimes patrimoniais, circunstância que evidencia reprovabilidade social da conduta e inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material.

4. A autoria e a materialidade do crime de furto qualificado tentado estão suficientemente demonstradas nos autos, inclusive com a confissão do apelado e a recuperação dos objetos subtraídos, frustrando-se a consumação pela pronta intervenção policial.

5. A presença das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo, comprovadas por confissão do réu, prova testemunhal e demais elementos dos autos, reforça a tipicidade penal da conduta e afasta a tese de irrelevância jurídica do fato.

6. A tentativa se frustrou em razão da pronta intervenção policial, não sendo essa circunstância suficiente para descaracterizar a infração penal, cuja materialidade e autoria estão amplamente demonstradas nos autos.

7. Consideradas as circunstâncias judiciais, os maus antecedentes e a confissão do apelado, a pena foi fixada em 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, em regime semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para condenar o apelado pela prática de furto qualificado tentado, com imposição de pena de 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, em regime semiaberto.

Tese de julgamento:
"1. O princípio da insignificância não se aplica ao agente com histórico de práticas reiteradas de crimes patrimoniais. 2. A qualificadora de escalada e rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em prova testemunhal e confissão do réu, quando ausente exame pericial. 3. A tentativa frustrada pela intervenção policial não descaracteriza o iter criminis nem a tipicidade penal do furto qualificado."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 59, 155, § 4º, I e II, 107; CPP, arts. 158, 167, 386, III, 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 102.088/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª T., j. 21.05.2010; STJ, AgRg no AREsp 2.074.222/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 29.06.2022; STJ, AgRg no HC 809.877/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 07.06.2023; TJMT, Ap 0020692-18.2017.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câm. Crim., j. 26.03.2025; TJMT, Ap 1009285-39.2022.8.11.0004, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª Câm. Crim., j. 14.04.2025; TJMT, Enunciado Orientativo n. 46, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000078-52.2023.8.11.0013 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS (S): GILBERTO SILVA LOPES

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJE nº 1000078-52.2023.8.11.0013), que absolveu GILBERTO SILVA LOPES do furto qualificado tentado [escalada e rompimento de obstáculo] e posse de entorpecente para uso pessoal - art. 155, I e II, do CP e art. 28 da Lei 11.343/06 - (259713282).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA sustenta que o princípio da insignificância seria inaplicável porque o furto foi praticado na forma qualificada, bem como o apelado seria reincidente.

Requer o provimento para condenar o apelado GILBERTO SILVA LOPES por furto qualificado tentado (ID 259713294).

GILBERTO SILVA LOPES pugna pelo desprovimento do recurso (ID 259713298).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RÉU ABSOLVIDO, SOB FUNDAMENTO DA TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, DA PRÁTICA DO ART.155, §4º, INCS. I E II, NA FORMA DO ART.14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – REVERSÃO DO DECRETO ABSOLUTÓRIO – POSSIBILIDADE – SUBTRAÇÃO DE POUCOS PERTENCES DA VÍTIMA DEVIDO A RÁPIDA ATUAÇÃO POLICIAL, O QUE NÃO CONDIZ COM A ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, DEVENDO SER O RÉU CONDENADO PELO ILÍCITO PATRIMONIAL DESCRITO NA DENÚNCIA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 267350255).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de janeiro de 2023, por volta das 12h30min, no estabelecimento comercial denominado “Loiras Bar”, loca
[1]
lizado na Avenida Um, n.º 212, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Gilberto Silva Lopes, com consciência e vontade, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si e para ou
[1]
trem, coisas alheias móveis consistentes em: 01 (uma) faca de cabo branco, 01 (um) copo, 01 (um) controle de Ar Condicionado e 01 (uma) mochila de cor preta, pertences à vítima Dilsa Arruda (Boletim de Ocorrência a fls. 06-08/IP)

[...] no tempo e local indicados, Gilberto Silva Lopes dirigiu-se ao estabelecimento comercial “Loiras Bar”, localizado na Avenida Um, n.º 212, Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Na ocasião, aproveitando-se da ausência de vigilância, o denunciado pulou o muro (escalada) e ingressou no interior do quintal do imóvel. Adiante, o increpado quebrou a porta de um quarto e entrou no cômodo (rompimento de obstáculo). Na ocasião, subtraiu 01 (uma) faca de cabo branco, 01 (um) copo, 01 (um) controle de Ar Condicionado e 01 (uma) mochila de cor preta.

Acontece que, neste momento, uma equipe da polícia militar foi informada que um indivíduo havia pulado o muro do referido estabelecimento comercial, ocasião em que dirigiram-se até o local e lograram localizar o denunciado Gilberto Silva Lopes nos fundos do imóvel, sendo realizada a sua abordagem. Durante as buscas pessoais, os policiais localizaram 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, destinada ao consumo pessoal do increpado.

Por conseguinte, os agentes da lei constaram que a porta de um dos quartos estava arrombada, outrossim, lograram localizar uma mochila com os objetos subtraídos pelo denunciado, os quais foram devidamente reconhecidos pela vítima (Termo de Reconhecimento de Objeto, às fls. 28/IP).

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao suspeito, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes. Interrogado na delegacia de polícia, o denunciado Gilberto Silva Lopes negou a prática do crime de furto, contudo, confessou ser usuário de entorpecentes.

[...]

Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Gilberto Silva Lopes, vez que, na forma do artigo 69, caput, CP, incorreu nas condutas descritas no (i) art. 155, § 4.º I (rompimento de obstáculo) e II (escalada); e (ii) art. 28, caput, da Lei n° 11.343/06. [...].
”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça – ID 259713176).

O Juízo singular reconhecendo a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância, absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...]
Os bens subtraídos foram encontrados na posse do réu, conforme Boletim de Ocorrência de id. 107140712, que assim relatou:

Após receber uma chamada via 190 sobre um suspeito que havia pulado o muro do estabelecimento comercial Loiras Bar no Residencial Vera, a polícia chegou ao local e encontrou o suspeito nos fundos do estabelecimento. Ao realizar a prisão, notaram que a porta de um dos quartos estava arrombada e encontraram uma mochila preta com objetos roubados. O suspeito foi detido sem lesões corporais e encaminhado junto com o boletim de ocorrência para o CISC local para as providências necessárias.

A apreensão do bem com o réu foi reforçada diante do documento de id. 107140715, Termo de Exibição e Apreensão.

No id. 127458812, relatório de mídias, a vítima, testemunhas e réu assim manifestaram:

A vítima Dilsa Arruda relatou em Juízo que ao chegar no local, percebeu que a porta de um dos quartos estava forçada e que itens como taças de vidro e um controle do ar condicionado haviam sido roubados. Ela então contatou seu filho, proprietário do local. Segundo ela, foi informada por uma testemunha que alguém havia pulado o muro, quebrado a porta e que a polícia foi acionada. No dia seguinte, ela foi ao CISC e encontrou o réu sendo interrogado pela Polícia Civil. Ela mencionou que o muro do local possui mais de três metros de altura e que o réu só conseguiu arrombar um cômodo externo, sem tempo de entrar no bar. Ela também relatou que os policiais militares explicaram que haviam batido no portão dos fundos, onde o réu entrou. Devido ao portão ser fechado, ele não teria visto que eram policiais. Segundo os policiais, o réu usou duas grades de bebidas para pular o muro e foi capturado ao cair. Ela recuperou seus pertences na delegacia, incluindo a faca e o controle do ar. Ela adicionou que o réu após arrombar a porta, chegou a tomar banho, deixando uma toalha molhada sobre a cama.

João Carlos Kurtz Filho, um Policial Militar, testemunhou que foram alertados sobre a presença de um suspeito no "Loiras Bar". Ao chegar aos fundos do estabelecimento, avistaram o réu Gilberto com alguns itens que pertenciam à boate. Consequentemente, realizaram a prisão de Gilberto e o levaram para a delegacia. Ele explicou que estava nos fundos recolhendo cocos e que a mochila foi encontrada dentro de um dos quartos. Além disso, várias portas do local estavam arrombadas e dentro de um dos quartos havia uma mochila contendo objetos do estabelecimento. O policial também confirmou que o muro do local tem aproximadamente três metros de altura.

Sebastião Aparecido Farias, investigador de polícia, relatou que embora não tenha participado diretamente da prisão em flagrante do suspeito, iniciou seu envolvimento no caso a partir do momento em que o réu foi levado à delegacia. Ele foi responsável pela elaboração dos autos, conforme instrução da autoridade policial, e redigiu o relatório de investigação baseando-se nos relatos da vítima sobre o arrombamento. Sebastião também esteve no local junto à vítima e observou os danos na porta de um dos quartos, detalhes que incluiu no relatório. Quando questionado sobre a altura do muro, ele mencionou que este media dois metros de altura.

Durante seu interrogatório em juízo, o réu explicou que estava passando perto do local e, ao perceber que não havia ninguém, forçou a entrada e começou a procurar objetos de valor. Ele relatou que, ao ouvir um barulho de pneu e verificar, viu que era uma viatura policial. Nesse momento, saiu do quarto e se posicionou ao lado de uma árvore, onde podia ser visto pelo policial. O réu foi então detido em flagrante. Ele admitiu ter arrombado a porta e entrado para pegar objetos, mas afirmou que, embora tenha colocado os itens na cama, não os colocou dentro da mochila. Segundo ele, estava separando os objetos para furtá-los e utilizá-los para comprar drogas, mas foi interrompido pelo som da polícia e saiu para o exterior antes de poder concluir sua ação.

A condenação do réu pelo crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, combinado com o artigo 14, inciso II, por se tratar de crime tentado, encontra robusto suporte nas provas coletadas e nos depoimentos apresentados ao longo do processo. Inicialmente, o Boletim de Ocorrência de id. 107140712 detalha a ação, descrevendo que após serem alertados via chamada de emergência, os policiais se depararam com o réu em posse dos objetos subtraídos nos fundos do estabelecimento Loiras Bar, próximo a uma porta arrombada. A detenção ocorreu sem lesões e o suspeito foi encaminhado ao CISC local, onde os itens foram oficialmente apreendidos, conforme evidenciado no Termo de Exibição e Apreensão de id. 107140715.

O relato da vítima Dilsa Arruda, conforme id. 127458812, reitera o evento, observando que o réu empregou técnicas de escalada para superar um muro de mais de três metros, configurando o inciso I do artigo 155, § 4º, e a força para acessar os objetos através de uma porta arrombada, correspondendo ao inciso II do mesmo artigo. Importante destacar que o crime se caracteriza como tentado, visto que a intervenção policial impediu que o réu consumasse plenamente o furto dos bens, conforme artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Os depoimentos de João Carlos Kurtz Filho e Sebastião Aparecido Farias corroboram a ocorrência do arrombamento e a tentativa de furto, com o policial testemunhando a presença do réu com os objetos furtados e o investigador confirmado os detalhes do arrombamento durante a elaboração dos autos. A ação deliberada do réu de romper a segurança do estabelecimento e a posse dos itens furtados são elementos chave que reforçam a natureza qualificada do crime.

Durante seu interrogatório em juízo, o réu admitiu explicitamente que arrombou a porta e iniciou a subtração dos objetos, com o intento de furtá-los para financiar seu consumo de drogas. Este testemunho evidencia não apenas a intenção inicial de cometer o furto, mas também a interrupção da execução pelo iminente risco de captura pela polícia, constituindo uma tentativa frustrada devido à pronta resposta das autoridades.

Portanto, os elementos de prova, juntamente com a admissão do réu e os testemunhos das autoridades envolvidas, formam uma base concreta para sua condenação pelo crime de furto qualificado mediante escalada e rompimento de obstáculo, caracterizando-se como tentativa, conforme estipulado pelos artigos 155, § 4º, incisos I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal. Apesar das provas apresentadas e dos depoimentos colhidos, a aplicação do princípio da insignificância se faz pertinente no caso em tela.

[...]

Os bens subtraídos, conforme relatado no Boletim de Ocorrência id. 107140712 e confirmado pelas testemunhas e pela vítima, consistem em objetos de valor baixo e de pouca relevância econômica: uma faca de cabo branco, um copo, um controle de ar condicionado e uma mochila preta. Mesmo reconhecendo a conduta ilícita do réu, o impacto do delito não ultrapassa o mero incômodo, não chegando a afetar substancialmente a vítima.

Ademais, não se pode ignorar que o réu não conseguiu consumar o delito devido à pronta ação policial, caracterizando a tentativa de furto, que, somada ao baixo valor dos itens envolvidos, reforça a aplicabilidade do princípio da insignificância.

[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e ABSOLVO Gilberto Silva Lopes das imputações do art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal e do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, conforme art. 386, III, do Código de Processo Penal. [...]
.”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – ID 25971328)

Dito isso, vejamos.

A materialidade do furto qualificado está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão n. 2323.16.2870 (ID 259712096), Termo de reconhecimento de objeto n. 2023.16.2871 (ID 259713152), Termo de entrega n. 2023.16.2872 (ID 259713153), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Robson Vargas Souza, policial militar (ID 259712099), João Carlos Kurtz Filho, policial militar (ID 259713150), Dilsa Arruda, vítima (ID 259713151)
e interrogado o apelante GILBERTO SILVA LOPES (ID 259713157).

Na fase judicial, colheram-se os depoimentos das testemunhas
Robson Vargas Souza, João Carlos Kurtz Filho e Sebastião Aparecido Faria
e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - IDs 259713244, 259713258 e 259713259).

Pois bem.

No tocante à aplicação do princípio da insignificância, verifica-se que o apelado possui o executivo de penas unificadas por duas condenações por crimes contra o patrimônio, por fato anterior com trânsito em julgado durante a tramitação deste processo (PEP n. 0010582-34.2018.8.11.0006), bem como foi condenado pelo delito de furto qualificado ocorrido em data posterior ao fato aqui discutido (Ação Penal n. 1005802-37.2023.8.11.0013).

O princípio da insignificância não pode ser reconhecido se o agente pratica reiteradamente delitos.

Registra-se orientação do c. STF:

“
O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal.
” (HC nº 102.088/RS – Relatora: Min.ª Carmen Lúcia – 21.5.2010)

No mesmo sentido, destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porque, conforme foi dito linhas volvidas, para seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas ao acusado e às circunstâncias do delito, pois, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância, motivo pelo qual, não resta dúvida de que a aplicação da aludida regra principiológica com a consequente absolvição do apelante, representaria um estímulo à delinquência, razão pela qual a sentença condenatória deve permanecer incólume, porquanto não se pode admitir a atipicidade de sua conduta com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.”
(Ap 0020692-18.2017.8.11.0042 - Relator: Luiz Ferreira Da Silva - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

Frise-se, ainda, que aplicar o princípio da insignificância a agentes reincidentes em pequenos furtos pode incentivá-los a transformar tais delitos em prática habitual, dada a ausência de consequências jurídicas significativas. Isso gera insegurança social e sensação de impunidade, pois o infrator age com confiança, enquanto a vítima se vê vulnerável e desamparada. O resultado seria uma inversão de valores, em que o sistema jurídico parece favorecer o transgressor em detrimento do cidadão que respeita as normas. (CRUZ, Rogerio Schietti; EISELE, Andreas. Insignificância penal: os crimes de bagatela na dogmática e na jurisprudência. 2ª ed., São Paulo: Editora Juspodivm, 2024).

Comprovada a materialidade, vejamos o conjunto probatório quanto à autoria delitiva:

- Dilsa Arruda, vítima, relatou que ao chegar ao estabelecimento, percebeu que a porta de um dos cômodos estava arrombada e notou o desaparecimento de taças, controle de ar-condicionado e uma mochila. Informada por terceiros, soube que alguém pulou o muro de mais de três metros, arrombou a porta e que a polícia havia sido acionada. Esclareceu que o apelado não chegou a entrar no bar propriamente dito, limitando-se a um cômodo externo, onde tomou banho e deixou uma toalha molhada sobre a cama. Os objetos foram recuperados na delegacia.

- João Carlos Kurtz Filho, policial militar, narrou que a guarnição foi acionada ao “Loiras Bar” e encontrou o apelado nos fundos do local, em posse de objetos da boate. O apelado foi preso e levado à delegacia. A mochila com os itens furtados foi localizada em um dos quartos, cujas portas estavam arrombadas. O muro do estabelecimento tinha cerca de três metros de altura, e o apelado confessou o crime.

- O apelado GILBERTO SILVA LOPES confessou que, ao notar o local vazio, pulou o muro, arrombou a porta e entrou no estabelecimento em busca de objetos de valor. Ao ouvir a aproximação de uma viatura, tentou fugir, mas foi abordado. Admitiu que pretendia vender os bens para comprar drogas, tendo separado alguns itens sobre a cama, embora não os tivesse colocado na mochila.

Nesse contexto, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] A condenação pelo crime de furto qualificado é mantida quando a autoria e materialidade delitiva estão devidamente comprovadas por provas testemunhais e documentais. 2. A confissão judicial do réu, corroborada por outros elementos probatórios, reforça a certeza da autoria.”
(Ap nº 1009285-39.2022.8.11.0004 – Relator: Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

No que tange às qualificadoras previstas [rompimento de obstáculo e escalada], por se tratar de infração que deixa vestígios, necessária a realização de perícia para que seja comprovado, nos termos do art. 158 do CPP, que assim dispõe: “
Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
”

Ocorre que o art. 167 do CPP prevê a possibilidade do reconhecimento de qualificadora sem a perícia, nos seguintes termos: “
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
.”

Nesse passo, a jurisprudência do e. STJ sedimentou o entendimento de que as qualificadoras da destruição ou rompimento de obstáculo e da escalada podem ser demonstradas por outros meios de prova, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia, sempre justificadamente.

“
A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto.
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.074.222/MA, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022).

Além disso, quando “
presentes outros elementos de prova que demonstram, de forma cabal, a ocorrência das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada - registros fotográficos, testemunhos apresentados, e a própria confissão do paciente -, motivo pelo qual estas se mantém nos outros dois crimes de furto
”. (AgRg no HC n. 809.877/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 7/6/2023.)

No caso, o apelado admitiu que, para entrar no estabelecimento comercial, precisou pular o muro e arrombar a porta, o que fora corroborado pelos policiais militares e pela vítima, que confirmaram que o muro possuía cerca de 3 metros de altura e que ao menos uma das portas foi arrombada.

Sobre a escalada, ensina Guilherme de Souza Nucci:

“[...] é a subida de alguém a algum lugar, valendo-se de escada. Escalar implica em subir ou galgar, como regra; Portanto, torna-se fundamental que o sujeito suba a algum ponto mais alto do que o seu caminho natural, ou seja, é o ingresso anormal de alguém em algum lugar, implicando em acesso por aclive [...]”
(Código Penal comentado - 14ª ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014; pág. 840).

Não obstante não exista laudo de constatação do local do crime, as provas orais colhidas durante a instrução do processo demonstram a escalada de um muro de 3m e o arrombamento de ao menos uma porta do estabelecimento, circunstâncias que caracterizam as qualificadoras narradas na denúncia.

Noutro giro, possui executivo de penas unificadas referente a 2 (duas) condenações por crimes contra o patrimônio, por fato anterior ao delito, com trânsito em julgado durante a tramitação deste processo (PEP 0010582-34.2018.8.11.0006), a evidenciar os maus antecedentes, além disso, foi condenado por outro delito de furto qualificado ocorrido em data posterior ao fato aqui discutido (Ação Penal n. 1005802-37.2023.8.11.0013).

Destaque-se o aresto do STJ:

“[...] condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes [...]”.
(AgRg no HC n. 988.103/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.).

Passa-se ao apenamento.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; duas condenações do apelado (Ações Penais nº 0003968-13.2018.8.11.0006 e 0004933-88.2018.8.11.0006) justificam a valoração negativa dos antecedentes; não há elementos nos autos para avaliar sua conduta social e personalidade do apelado; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; o comportamento da vítima não influenciou na prática do delito.

Considerada a avaliação desfavorável dos antecedentes, majoro a pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, de modo que fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto) e torna-se provisória a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, haja vista a
iter criminis
percorrido, considerando que o apelado havia pulado o muro, arrombado a porta e ainda estava separando a
res furtae
quando os policiais militares chegaram ao local, elege-se a fração de 1/2 (metade), conforme o entendimento pacificado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT com a edição Enunciado Orientativo nº 46, “
a
fração
de redução de pena pela
tentativa
deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”. Assim sendo, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.

Por fim, conquanto o apelado não seja reincidente, “
subsistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente os maus antecedentes, os quais autorizam a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal.
” (TJMT, Ap nº 1000077-38.2023.8.11.0055, Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Publicado no DJE 11/04/2025).

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO
para condenar GILBERTO SILVA LOPES por tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada - CP, art. 155, § 4º, I e II c/c art. 14, II - a 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, em regime semiaberto.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025